Tribunal: TJMT
Processo: 1033261-32.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033261-32.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 08.701.264/0002-65 (APELANTE), PRICILA MOREIRA - CPF: 088.749.799-32 (ADVOGADO), MATHEUS SCREMIN DOS SANTOS - CPF: 033.552.079-00 (ADVOGADO), GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA - CNPJ: 07.420.132/0001-11 (APELADO), HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - CPF: 884.898.506-82 (ADVOGADO), IGOR GOES LOBATO - CPF: 048.203.546-39 (ADVOGADO), DANIEL RAUL PACHECO - CPF: 106.207.829-27 (ADVOGADO), GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA - CNPJ: 07.420.132/0001-11 (APELANTE), HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - CPF: 884.898.506-82 (ADVOGADO), IGOR GOES LOBATO - CPF: 048.203.546-39 (ADVOGADO), AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 08.701.264/0002-65 (APELADO), DANIEL RAUL PACHECO - CPF: 106.207.829-27 (ADVOGADO), MATHEUS SCREMIN DOS SANTOS - CPF: 033.552.079-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA CONTRATUAL – PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E DE JULGAMENTO “EXTRA PETITA” – PRELIMINARES REJEITADAS – RESCISÃO CONTRATUAL – PEDIDO DE NÃO PAGAMENTO

DA MULTA, EM VIRTUDE DA PANDEMIA (COVID-19) – APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO – VIABILIDADE DA REVISÃO DO CONTRATO - MINORAÇÃO DA MULTA EM 50% - OBSERVÂNCIA À PROPORCIONALIDADE ACERCA DO NEGÓCIO – SUCUMBÊNCIA RECÍPRORA CONSIDERADA PERTINENTE - SENTENÇA MANTIDA – APELOS DESPROVIDOS.

Verificando-se que as razões de ambos os apelos são suficientes ao recebimento pelo Juízo “ad quem”, tendo em vista que é possível a análise dos pedidos, atentando-se às teses levantadas, as quais pretendem a reforma da sentença, há que ser rejeitada a preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade.

Tendo em vista que a causa de pedir abrange os fatos e o direito expostos, e que houve a análise acerca de onerosidade contratual, não há falar em julgamento diverso do pedido, pelo simples fato de ser reduzida em 50% o valor da multa por rescisão antecipada do contrato de locação, sobretudo porque constou no pedido a fixação dentro dos limites da razoabilidade.

“(...)
As dificuldades subjetivas da locatária em razão do fechamento o comércio durante o período da pandemia não podem ser totalmente impostas ao locador mediante o afastamento da cobrança de aluguéis e da multa relativa à rescisão antecipada do ajuste, pois este também foi vítima da conjuntura econômica adversa instaurada na época.

(...) ”. (TJMG – Apelação Cível n. 1.0000.23.069139-6/001 – Relatora: Desa. Cláudia Maia – julgado em 31-08-2023, publicado em 31-08-2023).

Em havendo sucumbência recíproca, exatamente em metade do que foi requerido na inicial, mostra-se viável a fixação em (50% para cada litigante) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por
AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA (FRANQUEADA CVC)
e por
GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA
, em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de Ação anulatória de multa contratual c/c pedido e tutela de uagenia nº 1033261-32.2020.8.11.0041, proposta contra
GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para determinar a redução em 50% (cinquenta por cento) do valor da multa pela rescisão antecipada do contrato de locação. E em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em síntese, ÁGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA (FRANQUEADA CVC) suscita preliminar de julgamento “extra petita”, eis que a sentença teria apreciado pedido fora daquilo que foi demandado.

Diz que “(...) Os pedidos iniciais se baseiam na rescisão do contrato com a anulação da multa rescisória ou, subsidiariamente, a redução para 3 (três) vezes o valor do aluguel mínimo (ID 35955777 – página 10). Para tanto, enfrentando a sentença, divide-se os assuntos em tópicos: a) da anulação da multa rescisória: Para afastar a anulação da multa e reduzir em 50% (cinquenta por cento), a sentença utilizou como fundamento que nenhuma das partes deu causa direta à rescisão contratual e que ambas compartilharam dos efeitos adversos da pandemia, bem como “a requerida realizou concessões e descontos à ré no decorrer do contrato, conforme comprova pelos ids. 43780505 e 43780493 – pág. 02, não sendo justo que arque com a isenção total da multa rescisória”.

Argumenta que “(...) a sentença não adentrou especificamente no ramo da apelante que, como destacado inicialmente, é do setor do turismo, o mais afetado economicamente pela pandemia”; que “(...) o setor de turismo é extremamente sensível e, ao menor sinal de adversidade, seja ele qual for, e em qualquer parte do mundo, é o primeiro a ser afetado, e estes fatores evidentemente atingem diretamente o setor, com a brusca e inesperada queda no faturamento”; que “(...) Embora o Decreto 06/2020 tenha decretado o estado de calamidade pública a partir de março/2020, para as agências de turismo a pandemia começou lá no final de DEZEMBRO/2019 E INÍCIO DE JANEIRO/2020 quando, nos demais países, começaram a fechar fronteiras e limitar pontos turísticos, o que levou inúmeros clientes a realizar o cancelamento/adiamento dos pacotes turísticos. (...) Assim, para o ramo específico da apelante (turismo), não se pode afirmar que a pandemia iniciou em março de 2020. Não fosse só isso, ainda no ano de 2024 o setor do turismo sofre com os impactos deixados pela crise da Covid-19, notadamente porque, como disse anteriormente, foi o setor mais atingido economicamente. Conforme divulgado em 08/2023, a CVC Brasil registrou um prejuízo líquido de R$ 166,9 milhões no segundo trimestre de 2023, um avanço de 76% sobre o prejuízo de R$ 94,8 milhões apresentado um ano antes. Noutro norte, os descontos transitórios mencionados pelo magistrado a quo se trata de 21/08/2019 (ID 43780505) e 21/02/2020 (ID 43780493), ou seja, antes do período pandêmico. Naquele momento, houve a troca do espaço comercial para outra sala dentro do shopping, de modo que houve a isenção do aluguel mínimo enquanto a loja está fechada para obras e inauguração do novo espaço (prática comum dos empreendimentos de shopping center), porém as demais obrigações locatícias continuaram sendo adimplidas!. Por isso, não se pode dizer que os mencionados descontos foram suficientes para equilibrar o contrato, notadamente porque se trata do período antes da pandemia e, principalmente, porque resultou na rescisão antecipada do contrato em 25/05/2020. Em outras palavras, significa dizer que, entre as partes não há que se fazer comparações, ante a discrepância nas condições econômicas. Veja que, de um lado temos a apelante, uma pequena franqueada de turismo e lojista de shopping center que não suportou as consequências da pandemia e, infelizmente, teve que fechar suas portas e devolver o espaço comercial”.

Sustenta que, de outro lado “(...) o shopping apelado, um grande empreendimento, em que mesmo durante o período de calamidade pública aplicou inúmeros investimentos e continuou recebendo os encargos locatícios de todos os seus lojistas e de sua rede de empreendimentos. A exemplo, como se extrai do processo nº 1014316-21.2020.8.26.0577, do foro de São José dos Campos/SP, 3ª Vara Cível, o Douto juízo decidiu por declarar resolvido o contrato aperfeiçoado entre as partes, por força da pandemia da Covid 19, a partir de 20 de março de 2020, desconstituindo-se, a integralidade os débitos lançados a partir dessa data, desconstituindo-se ainda a incidência da multa contratual prevista, já que se trata de resolução por fortuito externo, tornando-se assim definitiva a liminar concedida”.

E, na hipótese de não acolhimento do pedido de isenção da multa rescisória, requer a redução da multa, para o equivalente a 3 vezes o valor do aluguel mínimo; que “(...) Embora a sentença tenha entendido que ambas as partes foram prejudicadas pela pandemia da Covid-19 e ter reduzido a multa em 50% (cinquenta por cento), poderia, com máximo respeito, ter adotado o pedido subsidiário da apelante e reduzir a multa de 10 (dez) aluguéis mínimos vigentes praticados pelo shopping, o qual alcançou o montante de R$ 71.414,90 (setenta e um mil, quatrocentos e quatorze reais e noventa centavos) para 03 (três) aluguéis mínimos”.

Argumenta que “(...) ao aplicar o ordenamento jurídico o magistrado não observou o caso concreto, sendo que a obrigação permaneceu de maneira inconteste onerosa. Ademais, ocorreu o julgamento extra petita conforme mencionado, o que enseja a declaração da nulidade; que “(...) Ao proferir uma decisão, o magistrado deve ficar restrito ao pedido formulado pelas partes, para impedir que se configurem os vícios de decisões citra, ultra e extra petita”.

Pede “(...) b) O total provimento do recurso para rescindir o contrato com a isenção da multa por rescisão antecipada ou, subsidiariamente, caso não seja o entendimento deste Tribunal (o que não se acredita), a redução no valor equivalente a 3 (três) aluguéis mínimos vigentes na época da saída; c) Com o provimento do recurso, requer a redistribuição dos honorários advocatícios sucumbenciais”.

Por sua vez, GOIABEIRA EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA, defende a impossibilidade de redução do valor da multa rescisória; que é inaplicável a teoria da imprevisão; que o caso deve ser tratado como declaração unilateral de vontade de rescindir o contrato de aluguel, sem motivo justo.

Assevera que a Apelada tinha ciência da incidência da multa pela rescisão antecipada, pois livremente assinou o contrato firmado nesse sentido.

Diz que a multa contratada tem base na Lei n. 8.245/91, que dispõe acerca das locações urbanas.

Assevera que a crise acarretada pela pandemia afeta a todos, inclusive ao Shopping Apelante e não pode ser considero fato superveniente de onerosidade excessiva que justifique a aplicação da teoria da imprevisão.

Argumenta que “(...) buscou minorar quaisquer impactos decorrentes das medidas impostas pelo Poder Público para prevenção da propagação do Coronavírus, descartando qualquer alegação de onerosidade ou desequilíbrio no contrato”; que “(...) É possível constatar nos documentos anexados pelo Apelante, em sede de contestação, a isenção de 100% (CEM POR CENTO) do aluguel mensal mínimo no período de competência de julho a novembro de 2019, bem como de janeiro a junho de 2020. Ou seja, Excelências, a Apelada permaneceu no Shopping por um período de quase um ano com o benefício de ser isenta do pagamento de aluguel mínimo mensal e, agora, por meio da presente ação, alega ser abusiva a cobrança de multa rescisória previamente contratada e estipulada entre as partes?”.

Salienta que “(...) o Apelante não pode ser responsabilizado por evento que afetou IGUALMENTE ambas as partes, tampouco pode ser considerado o cenário pandêmico como justificativa para a alegação de suposta onerosidade excessiva no contrato, que teria levado a Apelada a rescindir o contrato de locação, haja vista que, levando-se em consideração todas as isenções e descontos fornecidos pelo Apelante, o insucesso da Apelada e a consequente rescisão antecipada do contrato SOMENTE pode estar atrelado ao risco do seu negócio”.

Requer “(...) seja DADO PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO, com a consequente reforma da r. sentença proferida pelo magistrado primevo, para que que sejam julgados TOTALMENTE improcedentes os pedidos iniciais, tendo em vista a ausência de comprovação do desequilíbrio contratual e inaplicabilidade da Teoria da Imprevisão. Por fim, pugna o Apelante pela condenação da Apelada ao pagamento integral dos ônus sucumbenciais recursais, nos moldes legais”.

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA, em contrarrazões, pugna pelo não conhecimento do recurso adverso, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença. No mérito, pede o desprovimento do apelo.

Por sua vez, AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA (FRANQUEADA CVC), também pede que o recurso interposto pela outra parte não seja conhecido, por afronta ao princípio da dialeticidade recursal. E, no mérito, pede o desprovimento do recurso interposto por GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Ambas as partes suscitam que houve afronta ao princípio da dialeticidade; que a sentença não foi atacada, de forma específica.

Pois bem. Malgrado as alegações preliminares, verifica-se que as razões de ambos os apelos são suficientes ao recebimento pelo Juízo “ad quem”, tendo em vista que é possível a análise dos pedidos, atentando-se às teses levantadas, as quais pretendem a reforma da sentença.

Diante disso,
REJEITO
as preliminares.

V O T O – PRELIMINAR DE JULGAMENTO “EXTRA PETITA”.

Objetivamente, não há julgamento “extra petita”; mas sim decreto sentencial dentro dos limites da propositura da ação, observando-se a causa de pedir e o pedido.

Assim, tendo em vista que a causa de pedir abrange os fatos e o direito expostos, e que há análise acerca de onerosidade contratual, não há falar em julgamento diverso do pedido, pelo simples fato de ser reduzida em 50% o valor da multa por rescisão antecipada do contrato de locação, sobretudo porque constou no pedido que não fosse cobrada qualquer multa; ou subsidiariamente que fosse reduzida a multa, “(...) sendo fixada em 3 (três) meses o valor da locação
ou em valor que seja fixado por Vossa Excelência dentro dos limites da razoabilidade, pautado no melhor direito e jurisprudência acerca da realidade socioeconômica mundial”.
(destaquei).

Desse modo,
REJEITO
também a preliminar de julgamento “extra petita”.

V O T O – MÉRITO.

O objeto destes apelos é analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos de Ação anulatória de multa contratual c/c pedido e tutela de uagenia nº 1033261-32.2020.8.11.0041, proposta por
ÁGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
contra
GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para determinar a redução em 50% (cinquenta por cento) do valor da multa pela rescisão antecipada do contrato de locação. E em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Desde logo, posiciono-me pelo desprovimento de ambos os recursos.

Não há falar em prevalência do “pacta sunt servanda”, ante ao cenário catastrófico de ordem mundial, provocado pela PANDEMIA COVID-19, o qual, sem sombra de dúvidas, afetou diretamente as atividades econômicas/empresariais/financeiras dos litigantes.

Dentro dessa ótica, é inquestionável a aplicação da teoria da imprevisão.

E, por consequência, é irretocável a sentença que considerou viável a revisão de contrato, ante à excepcionalidade e imprevisibilidade da pandemia viral (COVID-19), mostrando-se essencial o estabelecimento de equilíbrio nas relações negociais.

A esse respeito disse a sentença:

“(...) As partes firmaram contrato de locação de imóvel comercial em 31/10/2018, com termo final em 31/12/2023. A locatária, porém, desocupou a área objeto do contrato antes do termino da locação, em 12 de agosto de 2020, id. 43780517.

Não se pode olvidar que à época da celebração do contrato não se cogitava a ocorrência de uma crise sanitária de tamanha proporção. O fato é que a pandemia causada pela Covid-19 impôs a decretação de estado de emergência e a adoção de medidas excepcionais, como a restrição na circulação de pessoas e o fechamento do comércio não essencial.

A nível estadual, o Decreto nº 523, de 16 de junho de 2020, bem como a nível municipal o Decreto 7.849, de 20 de março de 2020, determinaram a implementação de restrições a fim de controlar a velocidade de disseminação do Covid-19, dentre elas o fechamento do comércio não essencial, a proibição de aglomerações, além de medidas de quarentena e diminuição de contato social.

Tais medidas impactaram gravemente o setor econômico e, portanto, as relações jurídicas, a exemplo das locações comerciais. Isso porque, com as restrições impostas ao comércio não essencial, seguiu-se uma redução significativa das receitas, dificultando o cumprimento de obrigações anteriormente assumidas pelos comerciantes.
In casu
, o fechamento do shopping center paralisou as vendas da requerente, como também proibiu momentaneamente a atividade turística, afetando diretamente o seu faturamento, o qual era determinante para o pagamento das despesas locatícias

A imprevisibilidade da pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2 e as consequências dela resultantes, em particular no meio econômico, eram imprevisíveis. Da mesma forma, resultou desproporcionalidade entre as prestações devidas e o momento de sua execução, tendo em vista a queda brusca nos rendimentos da parte autora, sobrevindo-lhe obrigação excessivamente onerosa, aplicando-se à hipótese a teoria da imprevisão, conforme o artigo 317 do Código Civil, que assim dispõe:

"Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação."

Reconhece-se que a revisão contratual consiste em medida excepcional, vigorando no Direito brasileiro o princípio da intervenção mínima e da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
). Entretanto, tal medida faz-se necessária para restabelecer o equilíbrio contratual entre as partes, em razão da onerosidade excessiva ocorrida à requerente (locatária) por motivo de força maior.

Nesse sentido, a jurisprudência:

"AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. LOCAÇÃO COMERCIAL. Autor que pretende a suspensão dos aluguéis durante o período de pandemia da COVID-19, ou sua redução em 50%. Sentença de parcial procedência. Apelo de ambas as partes. Preliminar de sentença ultra petita. Não ocorrência. Sentença que respeitou os limites objetivos da demanda. Suspensão dos encargos moratórios e da possibilidade de ajuizamento de ação de despejo pela requerida que se trata de consequência natural da suspensão de exigibilidade dos aluguéis. Preliminar afastada. Mérito. Medidas governamentais que decretam fechamento temporário dos centros comerciais em razão da pandemia da COVID-19. Aplicação da teoria da imprevisão. Art. 317 do Código Civil. Necessidade de reequilíbrio da relação contratual. Redução do aluguel no percentual de 50% enquanto na fase vermelha ou outra que imponha a restrição de atividade posta a discussão, 40% para a fase laranja e 30% para a fase amarela, variando segundo a classificação local. Sentença reformada. Recurso da ré não provido e recurso do autor provido. (TJSP, Apelação nº: 1035380-63.2020.8.26.0100, Relator(a): Mary Grün, 32ª Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 23/02/2022, Data de publicação: 23/02/2022)

"Locação em Shopping - Pretensão à revisão contratual e anulatória de cobrança de aluguel – Julgamento Conjunto das ações – Parcial Procedência para que a partir da competência de março/2020 (vencimento em abril/20) até a competência outubro de 2020 (vencimento em novembro/2020), passe a autora a arcar com o pagamento de 50% do valor do aluguel mínimo garantido (fixo). Partes que mantém um contrato comutativo de execução continuada; Ocorrência de alteração imprevisível e extraordinária das condições dos negócios das partes em razão da pandemia e de fato do príncipe, o que ocasionou onerosidade excessiva, viabilizando a intervenção judicial na espécie – Sentença de Parcial Procedência Mantida –Apelos Desprovidos." (TJSP, Apelação nº 1017473-47.2020.8.26.0562 e nº1004989-63.2021.8.26.0562, Relator(a): Ramon Mateo Júnior, 15ª Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 15/02/2022, Data de publicação: 17/02/2022);

A revisão do contrato por onerosidade excessiva, por alterar os termos inicialmente ajustados de comum acordo entre as partes, deve ser aplicada levando-se em consideração as condições e particularidades de ambas as partes (e não apenas as da locatária), atendendo-se a sua função social (cf. artigo 421 do Código Civil). É fato que a crise econômica causada pela pandemia atingiu a locatária como a locadora, não se podendo imputar o gravame exclusivamente a uma das partes. Não se desconsidera, de outro lado, que, a par de não terem entendimentos coadunantes, é certo que a requerida realizou concessões e descontos à ré no decorrer do contrato, conforme comprova pelos ids. 43780505 e 43780493 – pág. 02, não sendo justo que arque com a isenção total da multa rescisória”.

Portanto, é escorreita a sentença que decidiu pela aplicação da teoria da imprevisibilidade – face à Pandemia COVID-19, que afetou, de forma drástica a vida de todos e dos negócios firmados no período e para o período em que ela acometeu a sociedade mundial.

Com esses apontamentos, conclui-se que o julgamento de procedência parcial muito bem ponderou a questão, inclusive porque, conforme frisado, a PANDEMIA COVID-19 afetou a todos: à parte autora, à parte requerida e a todos os cidadãos, de uma maneira ou de outra.

No caso específico desses autos, comungo com o entendimento de plausibilidade da redução em 50% do valor da multa por rescisão antecipada, posto que ela beneficia à parte Autora e não deixa de observar às necessidades também da parte Requerida.

Acerca da viabilidade da redução, colaciono o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PANDEMIA. COVID-19. TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. EXTINÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. - Não se olvida a possibilidade de revisão de contrato de execução continuada ou diferida com fulcro na aplicação da teoria da imprevisão (art. 478, CC). Todavia, a incidência da mencionada regra está condicionada à prova de ocorrência de evento imprevisível, após a vigência do contrato, capaz de tornar excessivamente onerosa a prestação estabelecida em desfavor de uma das partes. - As dificuldades subjetivas da locatária em razão do fechamento o comércio durante o período da pandemia não podem ser totalmente impostas ao locador mediante o afastamento da cobrança de aluguéis e da multa relativa à rescisão antecipada do ajuste, pois este também foi vítima da conjuntura econômica adversa instaurada na época. (...)”. (TJMG – Apelação Cível n. 1.0000.23.069139-6/001 – Relatora: Desa. Cláudia Maia – julgado em 31-08-2023, publicado em 31-08-2023).

Feitas essas considerações, não há como alterar a disposição sucumbencial fixada na sentença, pois a imposição de pagamento de 50% do valor da multa por rescisão do contrato comtempla metade do que foi requerido (não cobrança da multa em sua totalidade).

Em sendo assim, prudente é a sucumbência recíproca, conforme dispôs a sentença combatida.

Diante disso,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os pedidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024